Tribunal: STF
Processo: AI 663922
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA
   REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A parte
   recorrente não atacou os fundamentos do acórdão impugnado.
   Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do
   STF. Precedentes.
II - A alegada violação ao art. 5º, LIV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - Incabível a interposição de RE
   por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando
   a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - Agravo regimental improvido.